Tribunal: TJDFT
Processo: 0718367-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE PECULATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre cinco crimes de peculato digital, praticados em diferentes ocasiões e circunstâncias, no âmbito do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais, objetivos e subjetivos, para o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, ou se as condutas caracterizam reiteração criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A continuidade delitiva exige, cumulativamente, crimes da mesma espécie, praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, bem como a unidade de desígnios (teoria objetiva-subjetiva).
4. No caso, embora haja proximidade temporal e crimes da mesma espécie, constatam-se diferenças relevantes no modo de execução, afastando a uniformidade objetiva exigida.
5. Além disso, a ausência de um dolo global unificador entre as condutas indica que cada crime decorreu de decisão volitiva autônoma, moldada por circunstâncias específicas, configurando habitualidade criminosa, que não se confunde com o crime continuado.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1424830, 0708551-87.2022.8.07.0000, 3a Turma Criminal, j. 19/05/2022; STJ, AgRg no HC 569.022/SP, 6a Turma, j. 16/06/2020.